Tribunal: TJPA
Processo: 0824785-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824785-30.2022.8.14.0301

APELANTE: EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0824785-30.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO/AGRAVANTE: EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO NINTEDANIBE (OFEV 150 mg). ORAL DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA UNIMED DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DE EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática. A agravante UNIMED Cooperativa de Trabalho Médico sustenta que sua conduta obedeceu estritamente à legislação e às disposições da ANS, não havendo ato ilícito a ensejar danos morais. A agravante Eunice de Oliveira Sousa requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, matéria não abordada na decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico oral para tratamento de fibrose pulmonar idiopática é abusiva e enseja danos morais; e (ii) saber se são devidos honorários recursais majorados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS, nos termos dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021.

4. O fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de fibrose pulmonar idiopática é um antineoplásico oral, devidamente registrado na ANVISA, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde baseada somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem indicação de terapêutica alternativa eficaz e segura.

5. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia no espírito do beneficiário.

6. A decisão monocrática não abordou o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, configurando-se omissão que deve ser sanada.

7. Os honorários recursais são devidos quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016; (ii) não conhecimento integral ou improvimento do recurso; e (iii) fixação de verba honorária na origem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. No caso dos autos, todos os requisitos para majoração dos honorários sucumbenciais foram devidamente cumpridos, cabendo a elevação da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela Defensoria Pública.

9. Considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, mostra-se adequada a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno da UNIMED desprovido. Agravo interno de Eunice de Oliveira Sousa provido para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento: "1. É abusiva a recusa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral devidamente registrado na ANVISA para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com base exclusivamente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem indicação de terapêutica alternativa eficaz e segura, configurando dano moral indenizável por agravar a situação de aflição psicológica do beneficiário. 2. São devidos honorários recursais majorados quando preenchidos cumulativamente os requisitos de publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, não conhecimento integral ou improvimento do recurso, e fixação de verba honorária na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.705.037/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.553.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 29.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.681.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
NEGAR PROVIMENTO
,

para
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
e
DAR PROVIMENTO
para
EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA
, e majorar, na forma prevista no art.85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0824785-30.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO/AGRAVANTE:
EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO:
DYEGO AZEVEDO MAIA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e

EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA
em razão do inconformismo de ambos com a decisão monocrática de
Id. 21345354 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador,
que

conheceu de ambos os recursos, e deu provimento parcial à apelação de EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA e negou provimento à apelação de UNIMED DE BELÉM, determinando o pagamento do valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas
razões recursais
de UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois estamos diante da ausência da “probabilidade do direito”, eis que as normas públicas que regulamentam a matéria garantem que não há cobertura obrigatória para o tratamento requerido por se tratar de procedimento condicionado ao atendimento da diretriz de utilização nº 08, que não ocorre no presente caso.

Sustenta que tendo em vista que não fora cometido nenhum ato ilícito pela UNIMED Belém, de modo que não há o que se falar em danos morais.

Nas
razões recursais da EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA
a recorrente aduz em sede de agravo interno que o recurso seja provido, a fim de que se proceda à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Nas
contrarrazões de UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

Nas
contrarrazões de EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T
O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO NINTEDANIBE (OFEV 150 mg). ORAL DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA UNIMED DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DE EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática. A agravante UNIMED Cooperativa de Trabalho Médico sustenta que sua conduta obedeceu estritamente à legislação e às disposições da ANS, não havendo ato ilícito a ensejar danos morais. A agravante Eunice de Oliveira Sousa requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, matéria não abordada na decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico oral para tratamento de fibrose pulmonar idiopática é abusiva e enseja danos morais; e (ii) saber se são devidos honorários recursais majorados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS, nos termos dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021.

4. O fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de fibrose pulmonar idiopática é um antineoplásico oral, devidamente registrado na ANVISA, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde baseada somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem indicação de terapêutica alternativa eficaz e segura.

5. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia no espírito do beneficiário.

6. A decisão monocrática não abordou o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, configurando-se omissão que deve ser sanada.

7. Os honorários recursais são devidos quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016; (ii) não conhecimento integral ou improvimento do recurso; e (iii) fixação de verba honorária na origem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. No caso dos autos, todos os requisitos para majoração dos honorários sucumbenciais foram devidamente cumpridos, cabendo a elevação da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela Defensoria Pública.

9. Considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, mostra-se adequada a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno da UNIMED desprovido. Agravo interno de Eunice de Oliveira Sousa provido para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento
: "1. É abusiva a recusa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral devidamente registrado na ANVISA para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com base exclusivamente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem indicação de terapêutica alternativa eficaz e segura, configurando dano moral indenizável por agravar a situação de aflição psicológica do beneficiário. 2. São devidos honorários recursais majorados quando preenchidos cumulativamente os requisitos de publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, não conhecimento integral ou improvimento do recurso, e fixação de verba honorária na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.705.037/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.553.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 29.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.681.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço dos internos
.

Conforme relato, os recursos buscam reformar a decisão monocrática de
Id. 21345354 pag. 1/4.

Analisando o recurso de
UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a
duz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois os pedidos formulados pela parte adversa, uma vez que a conduta da Requerida obedeceu estritamente ao disposto na legislação regente e nas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que tendo em vista que não fora cometido nenhum ato ilícito pela UNIMED Belém, de modo que não há o que se falar em danos morais.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça reconsiderada.

2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9 .656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

3. No caso em exame, todavia, o fármaco prescrito pelo médico assistente é um antineoplásico oral, devidamente registrado na ANVISA, com expressa indicação para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde, com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem a devida indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente
.

4.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral
, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2705037 RN 2024/0268584-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA
. PRECEDENTES. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.454/2022. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento

1.1. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da complementação ou da produção de nova prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte Superior, o qual analisando caso semelhante concluiu pela obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar por se mostrar imprescindível e eficaz à conservação da vida e saúde do beneficiário.

3. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2553167 SP 2024/0021970-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024
)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, não merece prosperara as suas alegações.

Quanto análise do interno de
EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA
a recorrente requer em sede de agravo interno à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

A decisão monocrática que proferi anteriormente não abordou este ponto. Constatada, portanto, a omissão, passo a saná-la.

Pois bem, no que se refere aos honorários recursais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estes somente serão devidos se preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; ii) não conhecimento integral ou improvimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
.

No caso dos autos, constato que todos os requisitos acima destacados foram devidamente cumpridos.

Desta forma, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, os quais, na origem, foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Dito isto, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado do embargante, majoro, na forma prevista no art.85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno de UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo interno de
EUNICE DE OLIVEIRA SOUSA
para majorar, na forma prevista no art.85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026